Tribunal: TJSP
Processo: 2266956-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória ajuizada em face do Estado de São Paulo e de policial militar, acusado de ter efetuado os disparos de arma de fogo que culminou com o óbito do filho dos autores – Suspensão da ação indenizatória por até um ano em razão de ação na esfera criminal – Em sede criminal, há inquérito policial, razão pela qual incide a possibilidade de suspensão pelo prazo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória ajuizada em face do Estado de São Paulo e de policial militar, acusado de ter efetuado os disparos de arma de fogo que culminou com o óbito do filho dos autores – Suspensão da ação indenizatória por até um ano em razão de ação na esfera criminal – Em sede criminal, há inquérito policial, razão pela qual incide a possibilidade de suspensão pelo prazo de três meses (art. 315, § 1o do CPC) – Decisão agravada parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266956-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NATÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e HENRIQUETA
LOPES DOS REIS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CARLOS
JOSÉ DA SILVA LIMA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2266956-82.2020.8.26.0000
Agravante:
NATÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO E CARLOS JOSÉ DA
SILVA LIMA
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA
VOTO No 27.521
Agravo de instrumento Ação indenizatória ajuizada em
face do Estado de São Paulo e de policial militar, acusado
de ter efetuado os disparos de arma de fogo que culminou
com o óbito do filho dos autores
Suspensão da ação
indenizatória por até um ano em razão de ação na esfera
criminal Em sede criminal, há inquérito policial, razão
pela qual incide a possibilidade de suspensão pelo prazo de
três meses (art. 315, § 1o do CPC)
Decisão agravada
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por NATÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS E HENRIQUETA LOPES
DOS REIS SANTOS contra r. decisão que, ação de indenização por
danos morais c.c. pedido de pensão por morte movida em face do
ESTADO DE SÃO PAULO e de CARLOS JOSÉ DA SILVA LIMA
(policial militar que teria disparado arma de fogo e provocado a morte
do filho dos autores) determinou a suspensão do processo, com
fundamento nos artigos 315 e 313, V, “a” do CPC. Considerou o juízo a
quo que “cabe exclusivamente ao julgador a faculdade de sobrestar o
curso da ação cível até a solução definitiva do caso pelo juízo criminal,
sobretudo quando for flagrante a possibilidade de haver decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
3
conflitantes acerca do mesmo objeto principal dos processos, como
sucede na hipótese dos presentes autos, em que o cerne da lide está
fundado em situação absolutamente controversa, que deve ser resolvida
pelas investigações, que ainda nem findaram”. Após oposição de
embargos de declaração, o magistrado expressamente referiu que o
prazo de suspensão é de um ano e que a responsabilidade civil do Estado
é matéria de mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno.
Ausente pedido de atribuição dos efeitos
previstos no artigo 1.019, I do CPC, o recurso foi regularmente
processado e contrariado pelo Estado de São Paulo (fls. 25/28) e pelo
agravado Carlos José da Silva Lima (fls. 30/32).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Embora a hipótese não conste do rol do artigo
1.015 do CPC, admite-se o recurso tendo em vista o quanto fixado no
Tema 988 do C. STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
Evidente que a insurgência contra a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
4
da ação ficaria prejudicada se postergada para análise em preliminar de
apelação.
Por outro lado, considerando os fundamentos
da r. decisão agravada, tenho que possível a suspensão da ação, mas por
prazo menor do que o estipulado.
Natércio Pereira dos Santos e Henriqueta Lopes
dos Reis Santos ajuizaram ação de indenização por danos morais c.c.
pedido de pensão por morte em face do Estado de São Paulo e Carlos
José da Silva Lima alegando que o filho dos autores, Jorge Pereira dos
Santos, foi morto no dia 13.02.2017 em decorrência de disparo de arma
de fogo de autoria do corréu Carlos, que é policial militar. Segundo
testemunhas ouvidas na investigação policial, o corréu Carlos teria
confundido o filho dos autores, Jorge e seu amigo, Roniel Alves da Silva
com meliantes que teria praticado roubo contra ele. Para eximir-se das
responsabilidades pela confusão, “implantou um simulacro de arma de
fogo junto das vítimas alvejadas para incriminá-las deste suposto
roubo”. O filho dos autores foi sepultado com se ladrão fosse e o amigo
Roniel foi preso. Narram que, após investigação e esclarecido o
ocorrido, Carlos foi indiciado, processado e preso administrativamente
pelos crimes de homicídio qualificado consumado; homicídio
qualificado tentado; denunciação caluniosa e fraude processual. Até o
ajuizamento da ação indenizatória (abril de 2019), o processo
administrativo militar não havia tido desfecho, tampouco pronúncia do
corréu Carlos no inquérito policial no 0011204.95.2017.8.26.0050.
Requereram a condenação solidária dos réus ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
5
indenização de R$ 500.000,00 para cada um dos autores a título de
indenização por danos morais pela morte de Jorge, bem como pelo crime
de calúnia; também pediram a condenação solidária ao pagamento de
pensão vitalícia desde a data do óbito no valor de um salário mínimo
para cada autor, vez que dependiam economicamente do falecido.
Ao contestar o feito, o Estado de São Paulo
alegou ilegitimidade passiva, uma vez que o militar não estava em
serviço. Pediu a suspensão do processo até que a justiça criminal se
pronuncie. No mérito, pediu a improcedência do pedido, por ausência de
nexo de causalidade e/ou de conduta culposa do Estado. O corréu Carlos
igualmente pediu a suspensão do feito.
Após apresentação de réplica e juntada de
outros documentos, as partes apresentaram alegações finais.
O juízo a quo, ao invés de proferir sentença,
determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos.
...
2. Dispõe o art. 313 do CPC: “Suspende-se o
processo: [...] V
quando a sentença de mérito: a) depender do
julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro
processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação
de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro
juízo”.
Por sua vez, o art. 315 do CPC estatui que, “Se
o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato
delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se
pronuncie a justiça criminal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
6
Sobre o assunto é curial trazer a lume a lição
de Humberto Theodoro Júnior: “A suspensão da ação civil para
aguardar o resultado do processo criminal é apenas uma faculdade e não
um dever imposto ao juiz. Fica, pois, a critério deste decidir sobre a
conveniência ou não da adoção da medida” (Curso de Direito
Processual Civil, 26. ed., Forense, v. I, p. 184-185).
Para o mesmo norte aponta a doutrina de
Fernando Capez: “Na hipótese de a ação penal e a ação civil correrem
paralelamente, o juiz, para evitar decisões contraditórias, poderá
suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela. Trata-se de
faculdade do julgador [...]” (Curso de Processo Penal, 6. ed., Saraiva, p.
141).
Em suma, cabe exclusivamente ao julgador a
faculdade de sobrestar o curso da ação cível até a solução definitiva do
caso pelo juízo criminal, sobretudo quando for flagrante a possibilidade
de haver decisões conflitantes acerca do mesmo objeto principal dos
processos, como sucede na hipótese dos presentes autos, em que o cerne
da lide está fundado em situação absolutamente controversa, que deve
ser resolvida pelas investigações, que ainda nem findaram.
3. Diante disso, SUSPENDO o curso deste
processo, com fundamento nos artigos 315, e 313, V, a, ambos do
Código de Processo Civil.
4. INTIMEM-SE.
5. CUMPRA-SE com o zelo de praxe.
Opostos embargos de declaração, o juízo a quo
manifestou-se:
...
Verifica-se que no recurso em análise pretende-
se rediscutir o mérito da decisão proferida, discussão que não é
comportada por esta estreita via recursal. O prazo de 1 ano de
suspensão decorre da lei. Sem prejuízo, a responsabilidade civil do
Estado é matéria de mérito, devendo ser apreciada em momento
oportuno.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos, a fim de manter a decisão embargada, em seu inteiro teor.
Irresignado interpõem o presente recurso. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
7
parcial razão.
Ao contrário do que afirmam os agravantes,
não houve determinação de “suspensão do processo por prazo
indeterminado para que se aguarde o deslinde final do processo
criminal”, mas pelo prazo de um ano, conforme expresso na decisão
após a oposição dos embargos de declaração.
E tal prazo está previsto no artigo 315, §2o do
CPC:
Art. 315. Se o conhecimento do mérito
depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode
determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça
criminal.
§ 1o Se a ação penal não for proposta no prazo
de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o
efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a
questão prévia.
§ 2o Proposta a ação penal, o processo ficará
suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-
á o disposto na parte final do § 1o.
Entretanto, na hipótese em tela, não houve
decisão de pronúncia, de modo que incide o artigo 315, §1o do CPC.
No mais, irretocável a r. decisão agravada com
relação à apreciação ou manifestação acerca da responsabilidade civil do
Estado.
Não há comprovação de prejuízo efetivo em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266956-82.2020.8.26.0000 -Voto no 27.521
8
aguardar o prazo de suspensão (agora de três meses, salvo se se propuser
ação penal), mormente considerando que a ação na origem foi proposta
em abril de 2019 e prosseguiu até alegações finais.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para definir que incide na hipótese, o
prazo estabelecido no artigo 315, §1o do CPC.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora